Tribunal: STJ
Processo: 0010918-10.2024.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195928 - SP (2025/0022696-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCO AURELIO BASILE LARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. O art. 1o, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao excluir o
indulto aos crimes hediondos e equiparados, inclusive tráfico de drogas,
não restringiu a natureza da pena decorrente dessa condenação, de modo
que a vedação abrange inclusive a pena de multa.
2. Tal compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico de
drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, pois essa conduta não figura entre aquelas elencadas no
inciso XVII do art. 1o do decreto em referência, além de que também não se
encontra abarcada pelo inciso I da norma em comento (não é equiparada a
crime hediondo).
3. Recurso especial improvido. Fixada a seguinte tese: o indulto previsto no
Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas
na forma do
e § 1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que
caput
abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado
com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial e fixar a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.336: "o indulto
Documento eletrônico VDA47975777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: ffd0743f-cc55-4d37-8b2d-cc07f41ace36

previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas
na forma do
e §1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a
caput
pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47975777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: ffd0743f-cc55-4d37-8b2d-cc07f41ace36

RECURSO ESPECIAL No 2195928 - SP (2025/0022696-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCO AURELIO BASILE LARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. O art. 1o, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao excluir o
indulto aos crimes hediondos e equiparados, inclusive tráfico de drogas,
não restringiu a natureza da pena decorrente dessa condenação, de modo
que a vedação abrange inclusive a pena de multa.
2. Tal compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico de
drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, pois essa conduta não figura entre aquelas elencadas no
inciso XVII do art. 1o do decreto em referência, além de que também não se
encontra abarcada pelo inciso I da norma em comento (não é equiparada a
crime hediondo).
3. Recurso especial improvido. Fixada a seguinte tese: o indulto previsto no
Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas
na forma do
e § 1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que
caput
abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado
com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
,
Marco Aurelio Basile Lares
fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
a
Justiça de São Paulo exarado no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 0010918-10.2024.8.26.0071, assim ementado (fl. 37):
Documento eletrônico VDA47975775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: fa7d40bd-a535-45fc-b689-09dfcaa858f8

AGRAVO DE EXECUÇÃO- Indulto pena de multa - Decreto Presidencial
11.846/2023 - Concessão - Impossibilidade - Condenação pela prática de tráfico -
Vedação legal expressa. Agravo desprovido.
Nas razões, o recorrente suscitou violação do art. 2o, X, do Decreto n. 11.846
/2023, aduzindo, em síntese, que o perdão concedido à pena de multa não se

relaciona com o tipo de crime cometido, tampouco se já cumprida integralmente a pena
privativa de liberdade concomitantemente imposta, tendo o condão de garantir ao
indivíduo que passa pelo sistema prisional igualdade de direitos e condições quando
(fl. 59).
chegada a hora de reinserir-se à sociedade
Oferecidas contrarrazões (fls. 67/72), o Tribunal de origem inadmitiu o
reclamo (fls. 75/77), sendo a referida decisão impugnada mediante agravo (fls. 83/99).
Nesta Corte Superior, o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, Presidente
da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, determinou a conversão
do agravo em recurso especial (fls. 147/148) e, após manifestação do Ministério
Público Federal, indicou o recurso como candidato para fins de afetação ao rito dos
repetitivos (fls. 167/170).
O Ministério Público Federal, ouvido na condição de
, opinou no
custos legis

sentido da afetação como recurso especial representativo (fl. 154):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONVERTIDO EM RECURSO
ESPECIAL.
AFETAÇÃO
COMO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA . ART. 256 DO RISTJ E ART. 1036 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INDULTO. ARTS. 2o E 8o DO DECRETO NATALINO DE 2023.
PENA DE MULTA IMPOSTA POR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 1o,
XVII, DO DECRETO No 11.846/2023. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS COM
FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO EVIDENCIADA. APELO
NOBRE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E
APRESENTA ARGUMENTAÇÃO ABRANGENTE ACERCA DA MATÉRIA.
PARECER PELA ADMISSÃO DO RECURSO COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
Em julgamento concluído em
, a Terceira Seção acolheu a
15/4/2025
proposta de afetação ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao
256-X do RISTJ, nos termos do acórdão assim ementado (fl. 186):
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DE INDULTO À PENA DE MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023,
1. Delimitação da controvérsia: definir se é possível a concessão de indulto à
pena de multa imposta por condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base
nos arts. 2o e 8o, ambos do Decreto n. 11.846/2023.
2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do
CPC/2015 e 256 e ss. do RISTJ, com determinação de providências.
Documento eletrônico VDA47975775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: fa7d40bd-a535-45fc-b689-09dfcaa858f8

Em nova manifestação, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 198/203).
Na sequência, a Associação Nacional da Advocacia Criminal -
ANACRIM postulou sua admissão no feito como
(fls. 210/221), sendo tal
amicus curiae
requerimento acolhido.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, a controvérsia objeto do presente recurso diz respeito
acerca da possibilidade de conceder indulto à pena de multa imposta por condenação
pelo crime de tráfico de drogas, com base nos arts. 2o e 8o, ambos do Decreto n. 11.846
/2023.
Ao rechaçar o pleito defensivo, a Corte de origem consignou o seguinte (fl.
38 - grifo nosso):
[...]
A hipótese é de desprovimento do recurso.
Alega o agravante que é imperioso o indulto da pena de multa, na medida
em que, apesar de se tratar de condenação pela prática de crime de tráfico, a
multa não conteria o caráter hediondo, por ser considerada dívida de valor.
Cumpre registrar, todavia, que o artigo 2o, do Decreto Presidencial no 11.846
/23, prevê expressamente o rol dos crimes não abrangidos pelo indulto:

Art. 1o - O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às
pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido
condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei
no 8.072, de 25 de julho de 1990;
[...]
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto
no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a 37 e no art. 39 da Lei no 11.343,
de 23 de agosto de 2006.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas é conduta tipificada no artigo
33, caput, da Lei 11343/06, ou seja, o indulto vem expressamente vedado pelo
decreto presidencial. O preceito secundário do tipo penal abarca não só a pena
.
privativa de liberdade, mas também a de multa
[...]
Com efeito, a norma em referência – art. 1o, I e XVII, do Decreto
Presidencial n. 11.846/2023 –, ao vedar o indulto aos crimes hediondos e equiparados,
inclusive tráfico de drogas, não restringiu a natureza da pena decorrente dessa
, de modo que a vedação, a meu ver, abrange inclusive a pena de multa:
condenação
Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas
nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I - por crime hediondo ou
, nos termos do disposto na
equiparado
Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990;
Documento eletrônico VDA47975775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: fa7d40bd-a535-45fc-b689-09dfcaa858f8

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput
e no
, nos
e no
§ 1o do art. 33
art. 34 a art. 37
art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de
agosto de 2006.
Aliás, essa é compreensão que se extrai dos julgados mais recentes das
duas Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE
MULTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o, X, E 8o, AMBOS DO DECRETO N. 11.846
/2023. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A
HEDIONDO E INSUSCETÍVEL DE INDULTO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NO CENÁRIO ATUAL. APENADO QUE
AINDA CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE DO
TEMA 931/STJ.
Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.185.736/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846
/2023. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VEDAÇÃO À
EXTENSÃO
DO
INDULTO
À
PENA
DE
MULTA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO DECRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO
COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que manteve a
decisão de indeferimento do pedido de indulto natalino, formulado com base no
Decreto Presidencial no 11.846/2023, em relação à pena de multa imposta
cumulativamente à pena privativa de liberdade. O recorrente cumpre pena pelos
crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826
/2003), e a defesa alega que a hipossuficiência econômica do condenado deveria
permitir a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da multa. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico de
drogas impede a concessão do indulto natalino quanto à pena de multa, conforme
; e (ii) estabelecer se a comprovação de hipossuficiência
o Decreto no 11.846/2023
econômica do condenado poderia justificar a extinção da punibilidade pela pena de
multa sem o pagamento da mesma. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão do indulto
para condenados por tráfico de drogas, tanto para penas privativas de liberdade
conforme interpretação sistemática do art. 1o, incisos
quanto para a pena de multa,
I e XVII, que não limita a vedação às penas privativas de liberdade.
4. A interpretação sistemática do Decreto exige que todos os dispositivos
sejam aplicados de forma conjunta e harmônica, não permitindo extensão do
benefício a penas de multa para crimes excluídos do indulto, como o tráfico de
drogas.
5. A hipossuficiência econômica do condenado, por si só, não presume o
direito à extinção da punibilidade da pena de multa, especialmente sem
comprovação nos autos. O fato de ser assistido pela Defensoria Pública não
constitui prova suficiente de incapacidade financeira para arcar com a pena de
multa.
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao
vedar a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa,
quando há expressa vedação normativa, como no caso de condenações por tráfico
de drogas.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(REsp n. 2.165.758/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
17/12/2024
6/1/2025
Logo, o acórdão atacado não merece nenhum reparo.
Documento eletrônico VDA47975775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: fa7d40bd-a535-45fc-b689-09dfcaa858f8

Ressalto, no entanto, que, para fins de fixação de uma tese, deve ser
ressalvada que essa compreensão

não se aplica aos condenados por crime de tráfico
de drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
, denominado costumeiramente de tráfico de drogas privilegiado, pois essa
/2006
conduta não figura entre aquelas elencadas no inciso XVII do art. 1o do decreto em
referência, além de que também não se encontra abarcada pelo inciso I da norma em
comento, já que não é equiparada a crime hediondo (HC n. 986.016/SP, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
29/4/2025
Assim, proponho a fixação da seguinte tese: o indulto previsto no Decreto n.
11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do
e §
caput
1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa
eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006).
Ante o exposto,
ao recurso especial e proponho a fixação
nego provimento
da tese acima.
Documento eletrônico VDA47975775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: fa7d40bd-a535-45fc-b689-09dfcaa858f8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0022696-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.195.928 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109181020248260071 10013513520248260071 109181020248260071
10918102024826007110013513520248260071
PAUTA: 05/06/2025
JULGADO: 05/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCO AURELIO BASILE LARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL - "AMICUS
CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial e
fixou a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.336: "o indulto previsto no Decreto n.
11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e §1o do
art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente
cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006)", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) e Og Fernandes votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54260515552405<5<0821@
2025/0022696-1 - REsp 2195928
Documento eletrônico VDA47971689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/06/2025 17:42:26
Código de Controle do Documento: F0E84D80-A94F-4700-A359-B375462379CF